Tribunal: STF
Processo: RE 414396
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TELECOMUNICAÇÕES. LINHA TELEFÔNICA. AÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. LEI Nº 6.404/76 (LEI DAS
SOCIEDADES ANÔNIMAS).
O deslinde da controvérsia, além de exigir o
 reexame de matéria fática, passa necessariamente pela apreciação de
 norma infraconstitucional (Lei nº 6.404/76), procedimentos vedados
pela jurisprudência pacífica desta colenda Corte.
Óbice da Súmula
279 desta Casa Maior da Justiça brasileira.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.